Tribunal: TJSP
Processo: 7002927-88.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo em execução penal – Ministério Público – Progressão de regime – Requisito subjetivo não demonstrado – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente a tanto – Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a realização de exame criminológico – Decisão cassada – Determinada a realização da perícia – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002927-88.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CARLOS EDUARDO DA
SILVA GERALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA CASSAR A DECISÃO
QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME E PARA DETERMINAR A
SUBMISSÃO DO SENTENCIADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002927-88.2019.8.26.0344 -Voto no 14221
2
Voto no 14221
Agravo em Execução Penal no 7002927-88.2019.8.26.0344
Comarca de Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Carlos Eduardo da Silva Geraldo
MMa. Juíza: Doutora Renata Biagioni Belam
Ementa
Agravo em execução penal – Ministério Público Progressão de
regime Requisito subjetivo não demonstrado Atestado de bom
comportamento carcerário insuficiente a tanto Peculiaridades do
caso concreto que tornam imprescindível a realização de exame
criminológico Decisão cassada Determinada a realização da
perícia Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
representante do Ministério Público, contra a decisão que deferiu a progressão ao
regime semiaberto ao condenado CARLOS EDUARDO DA SILVA GERALDO.
Na minuta de agravo, o representante do Ministério
Público argumenta que o atestado de bom comportamento carcerário é insuficiente à
demonstração do mérito para o benefício, até mesmo porque se trata de condenado
multirreincidente, que praticou delitos hediondos e equiparados.
Pleiteia, assim, a regressão do agravado ao regime
fechado e sua submissão ao exame criminológico.
Contraminutado o recurso e mantida a decisão, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002927-88.2019.8.26.0344 -Voto no 14221
3
É o relatório.
De acordo com os documentos acostados aos autos, o
agravado demonstrou o atendimento do requisito objetivo necessário à progressão
de regime, bem como apresentou atestado de bom comportamento carcerário.
O recurso, porém, comporta provimento para que seja
determinada a realização de exame criminológico.
Observo que embora a Lei no 10.792/2003 tenha dado
nova redação ao artigo 112 da Lei das Execuções Penais, suprimindo a
obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, sua realização
é possível diante das particularidades do caso e mediante fundamentação concreta.
Nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula
439 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”, cujo
posicionamento foi mantido em recentes decisões da Corte.
O agravado cumpre a pena privativa de liberdade de 22
anos, 09 meses e 29 dias de reclusão pela prática dos crimes de homicídio
qualificado, posse de entorpecente e posse ilegal de arma de fogo com a numeração
suprimida, com término de cumprimento da pena previsto para 1o de fevereiro de
2030.
E quando anteriormente beneficiado com o regime
semiaberto, o agravado evadiu-se do estabelecimento prisional em 29 de setembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002927-88.2019.8.26.0344 -Voto no 14221
4
de 2016, sendo recuperado tão somente em 29 de outubro de 2017, a tornar dúbio
mesmo o cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime, ante a
inegável interrupção no cumprimento da pena.
Além disso, a fuga do estabelecimento prisional bem
indica que o sentenciado não possui o senso de responsabilidade necessário ao
cumprimento de pena em regime mais brando, onde lhe são concedidas benesses
como a saída temporária e o trabalho externo.
Não fosse o bastante, trata-se de condenado reincidente,
que ostenta condenação anterior pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.
Deste modo, a gravidade dos delitos praticados, somadas
às características pessoais do agravado, são circunstâncias que bem evidenciam a
sua periculosidade concreta, exigindo maior cautela para a concessão de benefícios
executórios.
Sua progressão ao regime semiaberto, portanto, se
mostrou prematura, tornado necessária a reversão da decisão agravada, com o
retorno do sentenciado ao regime fechado, para que seja submetido a exame
criminológico.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA CASSAR A DECISÃO QUE
DEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME E PARA DETERMINAR A
SUBMISSÃO DO SENTENCIADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO.
Andrade de Castro
Relator